Tribunal: TJSP
Processo: 2164397-76.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-10
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Decisão que determinara a emenda da petição inicial com a juntada de prova da notificação em mora do agravado. Intimação do agravante para o recolhimento da diligência necessária à intimação para contraminuta na forma do art. 958 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça. Inércia do agravante no recolhimento da diligência pertinente

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Decisão que determinara a emenda da petição inicial com a juntada de prova da notificação em mora do agravado. Intimação do agravante para o recolhimento da diligência necessária à intimação para contraminuta na forma do art. 958 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça. Inércia do agravante no recolhimento da diligência pertinente ao aperfeiçoamento do contraditório. Recurso não conhecido.